Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MULTA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta social do réu deve ser valorada negativamente em razão da prática de crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial mais brando, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se a pena de multa pode ser reduzida sob alegação de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime enquanto o réu cumpre pena em processo anterior revela maior reprovabilidade e autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, pois o fundamento não é a condenação anterior, mas o comportamento manifestamente inadequado do agente.
4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena final seja inferior a oito anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A pena de multa, fixada no mínimo legal, não pode ser reduzida pelo juízo da condenação com fundamento na hipossuficiência do réu, competindo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual impossibilidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1888193; 1841264; 1897884; 1868724; 2046855; STJ, AREsp 2.633.799/MG.